Tribunal: TJDFT
Processo: 0714065-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0714065-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS RODRIGUES PENA AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS RODRIGUES PENA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença em desfavor do ora recorrente, homologou o valor do laudo de avaliação do bem em R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). No petição inicial do agravo de instrumento não houve pedido de efeito suspensivo nem de antecipação da tutela recursal. Posteriormente, por meio da petição de ID 71616737, a parte recorrente fez pedido de reconsideração para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Narra que “o veículo avaliado pelo oficial de justiça foi no valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) entretanto, a proposta feita pelo devedor/ executado é baseada na Tabela Fipe cujo valor é R$ 21.019,00 (vinte um mil e dezenove reais)”. Diz que “há diferenças alarmante entre a proposta feita pela exequente e a Tabela Fipe”. Ao final pede o efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência pleiteada pela parte agravante. No que se refere à probabilidade do direito invocado, observa-se que, embora a parte agravante sustente a necessidade de avaliação do veículo com base no valor constante da Tabela Fipe, não logrou demonstrar, de forma concreta e fundamentada, qualquer vício ou irregularidade no critério técnico adotado pelo ilustre avaliador judicial. Limitou-se, tão somente, a alegar que o valor atribuído ao bem estaria aquém daquele estimado pela referida tabela. Contudo, é cediço que a Tabela Fipe possui caráter meramente referencial, não vinculante, servindo apenas como parâmetro médio de mercado. A valoração de um bem móvel, como um veículo automotor, deve considerar suas condições específicas, tais como estado de conservação, quilometragem, ano de fabricação, histórico de uso e eventuais avarias, elementos que influenciam diretamente na fixação de seu valor real de mercado. Portanto, não vislumbro requisito da probabilidade de provimento do recurso. Por fim, não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa a presente decisão, retornem-me os autos para julgamento do mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador